Tribunal: STF
Processo: ARE 1493110
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Junio Carlos Cavalcante interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE REGRESSO. ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ATUAÇÃO CULPOSA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DEMONSTRADA. ART. 37, 6º, DA CF. DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador indefere pedido de produção específica de provas, notadamente porque o elemento probatório era desnecessário para a solução da lide, porquanto impertinente e repetitivo. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 



    2. Não se vislumbra a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quando o Juízo de origem resolve satisfatoriamente as questões discutidas na causa, com lastro nos ditames do livre convencimento motivado e no contexto fático-jurídico apresentado, amparando-se nos elementos de provas constantes do feito, tal como se apura na espécie. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. 



    3. O caso dos autos não se subsome ao previsto na alínea ‘a’ do inciso V do art. 313 do CPC, pois o julgamento do presente processo em que se pretende indenização regressiva ao erário, não depende da definição acerca da responsabilização criminal do apelante, tampouco das consequências jurídicas do alegado fornecimento de armamento defeituoso para o Distrito Federal, apurado em ação civil pública. 



    3.1. O requisito para o intento de ação regressiva é que administração pública já tenha sido condenada a indenizar a vítima do dano sofrido e efetuado o respectivo pagamento, o que já ocorreu, na hipótese. 



    4. A Constituição Federal prevê, no art. 37, § 6º, que o Estado, quando condenado a indenizar terceiros, pode promover ação de regresso em desfavor do agente público que tenha causado o dano ao administrado, de maneira dolosa ou culposa. 



    4.1. No caso, é incontroverso que o Distrito Federal foi condenado a indenizar os danos morais sofridos por pessoa alvejada por disparo de arma de fogo empunhada pelo apelante, policial militar do DF, com base na responsabilidade objetiva estatal. 



    5. Não merece credibilidade o argumento de que o dano seja decorrente de falha da própria administração, que teria entregado ao apelante arma de fogo defeituosa e que esse ‘vício oculto’ na pistola teria sido a causa de disparo acidental e involuntário que alvejou a vítima ou a acertou com estilhaços.  



    5.1. A arma de fogo foi periciada e, após realizados os testes, os peritos concluíram que a pistola está apta a realizar disparos em série e que foram obtidos resultados satisfatórios dos mecanismos de percussão, repetição, extração e segurança, sem qualquer ressalva para a utilização do artefato nas atividades policiais. 



    5.2. Há elementos de prova suficientes de que foi a atuação própria e exclusiva do agente público, se não dolosa, pelo menos culposa, que provocou o dano moral indenizado pelo ente distrital e que é ensejadora do direito de indenização regressiva ao poder público. 



    6. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos LV e LVI, 37, § 6º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Aduz que “durante toda a instrução, o Recorrente tentou produzir prova pericial da arma TAURUS que foi adquirida pelo Recorrido para utilização dos policiais militares, sem sucesso. O pedido foi indeferido e esta decisão foi mantida incólume pelo tribunal”.



    Assevera que “restou evidente o prejuízo do Recorrente em função do cerceamento de defesa sofrido, conforme fartamente argumentado durante instrução e nas razões de recurso de Apelação e Embargos de Declaração. O argumento nas razões de decidir da 1ª e 2ª instâncias para indeferir a prova pericial foi no sentido de que a arma já havia sido periciada. No entanto, tal perícia não foi judicial, não tendo esta se submetido a quesitos que seriam respondidos pelo perito, com possibilidade de nomeação de assistente técnico e possibilidade de impugnação”. 



    Afirma que a “produção da prova não era, de maneira alguma, protelatória. Era, sim, condição sine qua non, para a busca da verdade real”.



    Defende que “não há direito de regresso do Recorrido em relação ao Recorrido. Sendo este o cotejo analítico a ser observado. A responsabilidade em relação ao disparo involuntário causado por vício em armamento, cuja aquisição e manutenção competia ao Recorrido atrai para si, responsabilidade objetiva. Não houve, por parte do Recorrente, dolo ou culpa no evento danoso. Sendo assim, violado o art. 37, § 6º da Constituição Federal, posto que a responsabilidade é objetiva do Recorrido”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Ressalte-se que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente